Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo quando demonstrado que os meios para localização do requerido não foram esgotados.
2. Apenas 1 (uma) tentativa de citação não pode acarretar evidência da falta do requisito do art. 485, inciso IV e §3o, do Código de Processo Civil.
3. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte Autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no inciso III e §1o do art. 485, do Código de Processo Civil, situação essa não verificada no caso em comento.
4. Recurso conhecido e provido.